Tribunal: TJDFT
Processo: 0751410-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751410-16.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GIULIA ISLA DE OLIVEIRA MARQUES IMPETRADO: INSTITUTO QUADRIX, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DSITRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por Giulia Isla de Oliveira Marques contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal e Instituto Quadrix consistente no indeferimento de sua inscrição como pessoa com deficiência no concurso público para o cargo de Pedagogo da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Giulia Isla de Oliveira Marques informa que possui histórico médico extenso que atesta a irreversibilidade e permanência de sua deficiência auditiva desde a infância. Afirma que a Administração Pública do Distrito Federal reconheceu a sua condição de pessoa com deficiência em concurso anterior. Acrescenta que exerce o cargo de professora nessa condição. Alega que o indeferimento de sua inscrição como pessoa com deficiência sob a alegação de falta de laudo médico recente configura ilegalidade flagrante e abuso de poder porquanto desconsidera o conjunto probatório vasto apresentado e as dificuldades e morosidade do Sistema Único de Saúde (SUS) para obtenção de novo laudo. Narra que tentou obter um laudo médico recente no Sistema Único de Saúde (SUS) do Distrito Federal, mas enfrentou inúmeras dificuldades e obstáculos. Relata que tentou agendar consulta em 31.8.2025, mas foi informada da necessidade de um procedimento médico prévio, o que inviabilizou a emissão de laudo no tempo hábil. Acrescenta que os agendamentos posteriores para audiometria e imitanciometria foram cancelados devidos a falhas médicas. Sustenta que isso mostra que a ausência de laudo recente não se deu por negligência, mas por obstáculos causados pelo Estado. Registra que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de reconhecer o direito líquido e certo de candidatos com deficiência permanente a concorrerem nas vagas reservadas, quando a sua condição estiver comprovada, com o afastamento de formalismos que obstaculizam o direito à inclusão. Transcreve julgados em favor de sua tese. Defende que a documentação médica apresentada é hábil para comprovar a sua deficiência. Acrescenta que a recusa da banca examinadora deve ser motivada e suficiente para infirmar as conclusões de especialistas. Destaca que a exigência de laudo médico recente configura excesso de formalismo que não se coaduna com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em especial quando ela comprovou a sua deficiência auditiva por meio de diversos laudos médicos, relatórios fonoaudiológicos e exames e demonstrou que sua condição é irreversível e permanente. Ressalta que o ato coator viola os princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana, bem como a finalidade integradora das políticas de cotas. Esclarece que o ato coator violou o seu direito líquido e certo de concorrer às vagas reservadas e de usufruir de tempo adicional de prova. Alega a existência do pressuposto do perigo da demora porquanto as próximas etapas do concurso são iminentes, em especial a avaliação biopsicossocial para pessoas com deficiência. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato coator e determinar a sua participação nas próximas etapas do concurso público na condição de pessoa com deficiência para concorrer às vagas reservadas. Pede, no mérito, a confirmação da medida liminar. As custas processuais foram recolhidas (id 78650537). Os autos foram distribuídos ao Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o qual declarou sua incompetência e determinou o encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 78650541). Brevemente relatado, decido. Extrai-se dos autos que a ação mandamental foi impetrada perante o Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Giulia Isla de Oliveira Marques indicou o Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal e Instituto Quadrix como autoridades coatoras. O Juízo de Primeiro Grau declinou da competência em favor de uma das Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O procedimento adotado não se revela correto, não obstante a respeitável conclusão do Juízo de Primeiro Grau. A competência originária do Tribunal de Justiça para o processamento e o julgamento dos feitos não pode ser analisada e decidida por juiz de instância inferior a ele vinculado, em respeito à hierarquia de jurisdição. O Juízo de Primeiro Grau não pode reconhecer a competência do Tribunal de Justiça e remeter os autos para seu julgamento. A determinação de remessa dos autos ao Juízo competente para julgamento poderia ocorrer somente em caso de mesma instância julgadora ou para instância inferior do mesmo Tribunal. É o que infere-se da ementa do julgado transcrita a seguir: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZ SUBSTITUTO DE 2a INSTÂNCIA. JUÍZO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO. I - Inexiste conflito entre o Tribunal e juiz a ele vinculado, pois há o dever de subordinação entre o órgão inferior e o superior, de maneira que prevalece o posicionamento do juízo de maior hierarquia. II - Conflito não admitido. (Acórdão 966261, 20160020309346CCP, Relator: José Divino, Conselho Especial, data de julgamento: 30.8.2016, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 21.9.2016. Página: 36/37) O reconhecimento eventual da incompetência absoluta do juízo nos autos de mandado de segurança tem como consequência a denegação da segurança nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009 c/c art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. A conclusão pela incompetência funcional para a apreciação do presente mandado de segurança enseja a sua denegação porquanto ausente previsão legal para remessa dos autos para julgamento por este Tribunal de Justiça. Ante o exposto, declaro a nulidade da decisão de id 78650541 que determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Determino o retorno dos autos à primeira instância para que outra decisão seja proferida. Publique-se. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator